Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-22.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
1
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÃO MUNICIPAL 2024.
VEDAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DE
PARTIDOS DISTINTOS. ART. 17 DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, em razão do
repasse irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos de partidos diversos,

Num. 44865133 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
em afronta ao art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019. A sentença não determinou o
recolhimento de valores, pois os vereadores
indevidamente
beneficiados
com
os
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha já haviam
efetivado referido recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o repasse de recursos do FEFC a
candidatos de partidos diversos, ainda que
integrantes da mesma coligação majoritária,
configura
irregularidade
insanável
que
enseja a desaprovação das contas, mesmo
com a posterior devolução dos valores ao
Tesouro Nacional; (ii) saber se, no caso
concreto, a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
justificaria a aprovação das contas com
ressalvas,
considerando
o
valor
da
irregularidade em relação ao total de
recursos movimentados na campanha e a
ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação de repasses e doações de
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos que não integrem o mesmo
partido ou não pertençam à mesma
coligação está prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e foi
confirmada pelo STF no julgamento da ADI
nº 7214.
4. A posterior restituição de valores ao
Tesouro Nacional não possui eficácia para
sanar a irregularidade originária, decorrente
da aplicação irregular de recursos públicos
durante
a
campanha
eleitoral.
O
recolhimento
configura
mera
medida
reparatória ao erário, incapaz de corrigir o
vício na condução financeira da campanha.

Num. 44865133 - Pág. 3
Assinado eletron

Inteiro teor:
24/03/2026
Número: 0600374-22.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas nº 0600374-
22.2024.6.16.0082, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Cassio
Bardaro da Silveira Pinto (Prestação de Contas Eleitorais Final de Cassio Bardaro da Silveira Pinto,
que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas com
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, diante da irregularidade
apresentada no repasse do recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em
descumprimento ao artigo 17, § 1º e § 2º, inciso I, da Resolução TSE 23.607/2019, sem necessidade
de devolução de valores do Fundo Especial de Campanha (FEFC) porque a restituição já foi feita
pelos(as) vereadores(as) beneficiários(as)).Não eleito.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE CARLOS DE CARVALHO (RECORRENTE)
ADRIANO ADMIR DA CRUZ RIBEIRO (ADVOGADO)
CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO (RECORRENTE)
CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865133
24/03/2026
15:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44865133 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.098

RECURSO
ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600374-
22.2024.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO
ADVOGADO: CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO - OAB/PR56035
ADVOGADO: ADRIANO ADMIR DA CRUZ RIBEIRO - OAB/PR98084
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE CARVALHO
ADVOGADO: ADRIANO ADMIR DA CRUZ RIBEIRO - OAB/PR98084
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:1
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÃO MUNICIPAL 2024.
VEDAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DE
PARTIDOS DISTINTOS. ART. 17 DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, em razão do
repasse irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos de partidos diversos,

Num. 44865133 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
em afronta ao art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019. A sentença não determinou o
recolhimento de valores, pois os vereadores
indevidamente beneficiados com os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha já haviam
efetivado referido recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o repasse de recursos do FEFC a
candidatos de partidos diversos, ainda que
integrantes da mesma coligação majoritária,
configura
irregularidade
insanável
que
enseja a desaprovação das contas, mesmo
com a posterior devolução dos valores ao
Tesouro Nacional; (ii) saber se, no caso
concreto, a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
justificaria a aprovação das contas com
ressalvas,
considerando
o
valor
da
irregularidade em relação ao total de
recursos movimentados na campanha e a
ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação de repasses e doações de
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos que não integrem o mesmo
partido ou não pertençam à mesma
coligação está prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e foi
confirmada pelo STF no julgamento da ADI
nº 7214.
4. A posterior restituição de valores ao
Tesouro Nacional não possui eficácia para
sanar a irregularidade originária, decorrente
da aplicação irregular de recursos públicos
durante a campanha eleitoral. O recolhimento configura mera medida
reparatória ao erário, incapaz de corrigir o
vício na condução financeira da campanha.

Num. 44865133 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
5. A destinação de recursos públicos em
desconformidade
com
as
regras
do
financiamento de campanha compromete a
regularidade do balanço contábil, especialmente quando há vedação
expressa à conduta adotada.
6.
O
valor
das
verbas
empregadas
irregularmente representa 12,32% do total
de recursos arrecadados na campanha,
percentual superior ao patamar de 10%
admitido
pela
jurisprudência
para
a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
desprovido.
Mantém-se
a
desaprovação das contas de campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024.

Tese de julgamento: 1. O repasse de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos de partidos diversos, ainda que
integrantes da mesma coligação majoritária,
configura
irregularidade
insanável
que
enseja a desaprovação das contas. 2. A
posterior devolução dos valores ao Tesouro
Nacional
não
afasta
a
irregularidade
originária. 3. A aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade não é
cabível quando o valor da irregularidade
supera
10%
do
total
de
recursos
arrecadados na campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
1º e 2º, I, art. 74, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214; TSE, AgR-REspe nº 0605109-
47/MG; TSE, REspe nº 0600654-85/GO;

Num. 44865133 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
TSE, AgR-REspe nº 0600782-78/GO; TSE,
AgR no REspe nº 060516051; TSE, AgR no
ARESpe 060009064/ES.
____________________________
1 Ementa elaborada com o auxílio de
ferramenta
de
Inteligência
Artificial,
sucedida de revisão e validação por
cognição
humana.
A
utilização
da
tecnologia visa a garantir a prestação
jurisdicional célere, observando o Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável nº 16
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da
Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas, bem como às disposições da Lei
Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), da Resolução nº
332/2020, do Conselho Nacional de Justiça
e REs.-TRE/PR nº 959/2025, garantindo a
segurança
e
a
transparência
no
processamento das informações.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

I – RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por CÁSSIO BADARÓ DA SILVEIRA PINTO e JOSÉ CARLOS DE CARVALHO,
candidatos ao cargo de Prefeito e vice, respectivamente, pela Coligação Juventude E
Experiência, composta pelos partidos MDB e União Brasil, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que julgou as contas desaprovadas, sem
determinação de recolhimento de valores, pois os vereadores indevidamente beneficiários dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha já haviam efetivado referido
recolhimento.
Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que: a) os valores considerados irregulares
foram integralmente devolvidos ao Tesouro Nacional pelos candidatos beneficiados, inexistindo

Num. 44865133 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
dano aos cofres públicos; b) a desaprovação das contas constitui medida excessiva, diante da
ausência de má-fé, de ocultação de recursos ou de prejuízo à fiscalização, apontando, ainda,
incoerência na decisão que, embora tenha reconhecido a devolução dos valores e a inexistência
de dano, concluiu pela desaprovação; c) defendem que a jurisprudência do TSE e do TRE-PR
admite a aprovação com ressalvas em hipóteses de falhas formais ou de reduzida gravidade,
ressaltando que o valor questionado representa parcela pouco significativa do total movimentado
na campanha (R$ 30.000,00), não comprometendo a confiabilidade das contas.
Ao final, pugnam pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a
manutenção integral da sentença, sustentando que o repasse de recursos do FEFC a candidatos
de partido diverso afronta o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Assinala que a posterior
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, embora relevante, não tem o condão de afastar a
configuração da irregularidade. Destaca, ainda, que o montante repassado irregularmente possui
expressão significativa no contexto da movimentação financeira da campanha, comprometendo a
regularidade e a transparência das contas. Nessa linha, entende inaplicáveis, ao caso, os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

II – VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da utilização indevida dos recursos do FEFC
A edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17, vedou
expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das eleições de
2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos recursos do
fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos

Num. 44865133 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”

No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo
o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.

Num. 44865133 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém posição firme ao reconhecer a
irregularidade de tais repasses. Esse entendimento se estende ao pagamento de honorários, uma
vez que ambos utilizam recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
configurando a mesma fonte de financiamento. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
MATERIAL
COMPARTILHADO DE PROPAGANDA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. REPASSE
INDIRETO DE RECURSOS DO FUNDO ELEITORAL PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA O CARGO EM DISPUTA. FONTE VEDADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/RJ aprovou, com ressalvas, as contas do agravante referentes às Eleições
2022 e determinou o recolhimento ao Erário de R$ 14.664,00 (quatorze mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais), devido ao emprego irregular de tal quantia,
proveniente do Fundo Eleitoral, em material compartilhado de propaganda
destinada a candidatos filiados a partidos não coligados entre si para o cargo
em disputa na respectiva circunscrição, em violação ao disposto no art. 17, § 2º,
da Res.-TSE nº 23.607/2019.
2. A compreensão exarada pela Corte de origem está em harmonia com o
entendimento firmado no julgamento do AgR-REspEl nº 0605109-47/MG, Rel.
designado Min. Sergio Banhos, em sessão virtual de 22 a 28.10.2021, por meio do
qual a maioria dos membros deste Tribunal assentou que o repasse de recursos do
FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária
especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a
teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que exista coligação para cargo
diverso na respectiva circunscrição.
3. A configuração de doação proveniente de fonte vedada no caso dos autos foi
expressamente prevista no art. 17, § 2°-A, da Res.-TSE nº 23.607/2019, aplicável às
Eleições 2022, compreensão que se ratificou inclusive em relação às hipóteses de
doações estimáveis em dinheiro: REspEl nº 0600654-85/GO, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 2.8.2022, e AgR-REspEl nº 0600782-78/GO, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 9.2.2023. Incidência do enunciado sumular nº
30/TSE.4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060516051, Acórdão, Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/12/2023.)

Com efeito, essa compreensão também se aplica ao pagamento de honorários advocatícios,
contábeis e mesmo a aquisição de materiais de campanha.
No presente caso, os serviços contábeis e advocatícios e materiais de publicidade foram
contratados de forma única para as eleições majoritária e proporcional, custeados com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela coligação..
Os recorrentes sustentam que não houve prejuízo ao erário, uma vez que os valores
considerados irregulares foram integralmente devolvidos ao Tesouro Nacional pelos candidatos
beneficiados. Argumentam que a falha foi plenamente regularizada, inexistindo dano aos cofres

Num. 44865133 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
públicos.
Sem razão os recorrentes.
A posterior restituição de valores ao Tesouro Nacional não possui o condão de sanar a
irregularidade originária advinda da gestão indevida de recursos públicos durante a campanha
eleitoral. O recolhimento configura mera medida reparatória destinada à recomposição do erário,
sendo incapaz de afastar a efetiva irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC.
No caso em exame, restou configurada a utilização de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) em direta violação ao artigo 17, § 1º e § 2º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal dispositivo veda expressamente o repasse de recursos a
candidatas ou candidatos vinculados a agremiações partidárias distintas nas eleições
proporcionais, ainda que integrem a mesma coligação no pleito majoritário.
Essa vedação assegura que os recursos públicos destinados ao financiamento das campanhas
sejam utilizados exclusivamente em prol do partido beneficiário, coibindo interferências
financeiras interpartidárias e preservando a isonomia da disputa eleitoral.
Portanto, a restituição dos valores, embora indispensável para afastar a obrigação pecuniária do
prestador em razão da solidariedade, não transmuta a natureza grave da falha. A destinação
indevida de recursos do FEFC consubstancia irregularidade insanável, cuja consequência, no
caso, é a desaprovação das contas.
Assim, é fato incontroverso que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.

b) Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Os recorrentes sustentam que a desaprovação das contas configura medida desproporcional, por
se tratar da sanção mais gravosa, especialmente diante da ausência de má-fé, de ocultação de
recursos ou de prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Alegam que o juízo de origem incorreu em erro ao não realizar análise quantitativa da
irregularidade em relação ao total de recursos movimentados na campanha (R$ 30.000,00).
Defendem que a despesa foi contratada de forma única e que a parcela que beneficiou
indiretamente outros candidatos possui reduzida expressão econômica. Assim, afirmam que o
valor questionado não compromete a confiabilidade nem a transparência das contas, devendo ser
aplicada solução menos gravosa.
Contudo, não há elementos que sustentem ou corroborem referidos argumentos.
Nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997, e do artigo 74, inciso III, da Resolução

Num. 44865133 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
TSE n.º 23.607/2019, as contas dos candidatos só podem ser aprovadas se demonstrarem
regularidade na arrecadação e aplicação dos recursos utilizados na campanha.
A aprovação das contas com ressalvas está impossibilitada em razão do valor percentual e
nominal da irregularidade.
Na certidão de ID 44849461, o cartório confirmou que os seguintes candidatos realizaram o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional:

Na sentença das referidas prestações de contas o Juízo Eleitoral determinou o recolhimento de
valores em razão do recebimento de recursos de fonte vedada, ou seja, repassados pelos ora
recorrentes, para a realização de pagamentos de honorários advocatícios, assessoria contábil e
material publicitário de campanha. Os valores a serem recolhidos foram os seguintes:

Adilson da Silva – PCE 0600356-98.2024.6.16.0082
R$ 600,00
Arthur Rafael Flores Perole – PCE 0600359-53.2024.6.16.0082
R$ 450,00
Cristiano Lanini Resende – PCE 0600354-31.2024.6.16.0082
R$ 715,00

Num. 44865133 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
Fabiani Cristina Olimpio Rodrigues – PCE 0600350-91.2024.6.16.0082
R$ 500,00
Israel Barcelos de Rezende – PCE 0600357-83.2024.6.16.0082
R$ 450,00
Julio Cezar Braz - PCE 0600349-09.2024.6.16.0082
R$ 600,00
Lucas Rosa Adriano - PCE 0600355-16.2024.6.16.0082
R$ 600,00
Maria Aparecida Silverio - PCE 0600352-61.2024.6.16.0082
R$ 600,00
Maycon Donizete Prestes - PCE 0600346-54.2024.6.16.0082
R$ 600,00
Tereza Cristina Rodrigues Ferreira – PCE 0600353-46.2024.6.16.0082
R$ 600,00

TOTAL
R$ 5.715,00

A destinação de recursos públicos em desconformidade com as regras do financiamento de
campanha compromete a regularidade do balanço contábil, especialmente quando há vedação
expressa à conduta adotada. A irregularidade não se limita a um aspecto meramente formal; ela
atinge a própria legalidade do emprego de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Destaca-se que incumbe ao prestador de contas o dever de fornecer informações exatas,
completas e transparentes, observando rigorosamente os parâmetros regulamentares. À Justiça
Eleitoral compete proceder à fiscalização e ao controle da regularidade dos dados, não lhe
cabendo promover ajustes destinados a mitigar a responsabilidade do candidato na gestão de
recursos públicos.
Ocorre que, em um esforço de integração dos princípios da proporcionalidade, ainda que se
considere apenas o valor absoluto da irregularidade (R$ 5.715,00), o percentual de 12,32% sobre
o total arrecadado (R$ 46.369,90) obsta a aprovação com ressalvas, a irregularidade assume
relevância suficiente para comprometer a confiabilidade das contas, impossibilitando a aplicação
de princípios mitigadores.
Quanto ao tema, esta Corte adota o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual
“a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao
total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as

Num. 44865133 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.”
(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Diante da gravidade da irregularidade e da inexistência de elementos que permitam a reforma do
julgado para aprovação com ressalvas, a manutenção da sentença de desaprovação é medida
que se impõe. Por conseguinte, nego provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão
prolatada pelo Juízo de origem.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por por
CÁSSIO BADARÓ DA SILVEIRA PINTO e JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, candidatos ao
cargo de Prefeito e vice, respectivamente, pela Coligação Juventude e Experiência, composta
pelos partidos MDB e União Brasil, em face da sentença proferida pelo Juízo da 82ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, mantendo-se a desaprovação de suas contas de campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024, nos termos da sentença recorrida.

É como voto.
Des. FERNANDO PRAZERES
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600374-
22.2024.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES -
RECORRENTE: CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO - Advogado do(a) RECORRENTE: CASSIO
BADARO DA SILVEIRA PINTO - PR56035 - RECORRENTE: JOSE CARLOS DE CARVALHO -
Advogado do(a) RECORRENTE: ADRIANO ADMIR DA CRUZ RIBEIRO - PR98084 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44865133 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354400000043801214
Número do documento: 26032415181354400000043801214
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2026 18:23:50
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 16.03.2026